Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716910-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLEUSA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA - BRB contra decisão (ID 123330322 do processo no 0707003-58.2020.8.07.0001) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de CLEUSA ROCHA, indeferiu o pedido formulado pelo credor de penhora das verbas salariais da executada. Em suas razões recursais, o agravante aduz que deve haver a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, considerando que não foram localizados outros bens passíveis de constrição. Argumenta que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana do devedor, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela onde a parte agravada é empresária, de modo que a penhora é proporcional e razoável. Alega que a executada recebe cerca de R$ 6.000,00 reais líquidos por mês, valor que excede e muito o necessário para a sua sobrevivência, bem como a renda média do brasileiro. Informa que a executada permitiu a realização de descontos em sua conta corrente para saldar o débito entabulado, consoante se observa na cláusula décima terceira do título de crédito que instruiu a ação de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a antecipação da tutela recursal. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, seja determinada a penhora das verbas salariais da executada, à razão de 30% de seus rendimentos líquidos. Preparo regular (ID 35363638). É o relatório. DECIDO. Embora o agravante requeira ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora